Tribunal: TJES
Processo: 5032653-59.2024.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032653-59.2024.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por SVA Segurança e Vigilância Armada EIRELI contra acórdão que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Educação, visando ao pagamento de valores decorrentes de contrato administrativo, cuja análise foi obstada por ausência de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição ao não acolher os argumentos da impetrante quanto à suposta comprovação documental do direito alegado e à ausência de necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão ou contradição, pois o acórdão embargado foi claro ao afirmar que o mandado de segurança exige prova pré-constituída e que a questão demanda dilação probatória, o que inviabiliza a via eleita.

4. Os embargos não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, mas apenas para sanar vícios formais, o que não restou demonstrado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança exige prova pré-constituída, sendo incabível quando a controvérsia envolve necessidade de dilação probatória.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LXIX; Súmulas 269 e 271 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta citação expressa de precedentes no voto, apenas súmulas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 5032653-59.2024.8.08.0024.

EMBARGANTE: SVA SEGURANCA E VIGILANCIA ARMADA EIRELI.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Alegou
a
embargante, em síntese, que: 1
) há omissão e contradição no acórdão; 2) “em momento algum tal fato fora alegado na inicial, do contrário, houve somente uma breve declaração dos problemas com a repactuação do contrato em tela que se encontram sendo discutidos em outro processo administrativo”; 3) “Não é necessário produzir outras provas, visto que foram anexadas as Notas Fiscais que evidenciam o serviço prestado, bem como a decisão guerreada, que comprova a retenção do pagamento condicionada ao documento citado”.

Requereu o provimento do recurso “a fim de que seja sanada a omissão e contradição apontadas na respeitável Decisão”.

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do
s
vício
s
apontado
s
porque
nele foi mencionado que “O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o que pressupõe prova pré-constituída, vedando-se dilação probatória na via estreita do mandamus. 4. A análise da controvérsia demandaria a comprovação da omissão administrativa, bem como a avaliação de questões contratuais que não podem ser dirimidas sem a devida instrução probatória. 5. O mandado de segurança não se presta como substituto de ação de cobrança, conforme orientam as Súmulas 269 e 271 do STF”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Voto com o relator

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.